Tribunal: TJBA
Processo: 0000254-54.2007.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000254-54.2007.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AILTON DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MENDONCA TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE DARIO MEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MENDONCA TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelações Cíveis simultâneas interpostas contra sentença que, em ação de cobrança, rejeitou preliminar de litispendência e julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de salários referentes aos meses de outubro e novembro de 2004, no valor mensal de R$ 330,00, em razão do não pagamento ao servidor público ocupante do cargo de guarda noturno. A sentença determinou que cada parte arcasse com os honorários advocatícios de seus patronos e atribuiu as custas ao réu. O autor recorreu pleiteando a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais. O Município, por sua vez, sustentou a inexistência do débito, alegando comprovação do pagamento por ficha financeira, e requereu a reforma da sentença, inclusive quanto aos consectários legais.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais consistem em: (i) verificar se houve comprovação do pagamento das verbas salariais reclamadas; (ii) definir a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em caso de sucumbência da Fazenda Pública; e (iii) estabelecer os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária aplicáveis à condenação.

III. Razões de decidir

3. Compete ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inviável exigir do servidor a prova negativa do inadimplemento.

4. A ficha financeira desacompanhada de recibo assinado ou comprovante de depósito não constitui prova idônea de quitação, por se tratar de documento unilateral.

5. A ausência do nome do servidor em relação de restos a pagar não comprova o adimplemento da obrigação.

6. A Fazenda Pública, quando vencida, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC, sendo indevida a compensação ou exclusão sem fundamento legal.

7. Os consectários legais possuem natureza de ordem pública, sendo possível sua adequação de ofício para conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. Incumbe à Administração Pública comprovar o pagamento de verbas salariais, não sendo suficiente a apresentação de ficha financeira desacompanhada de prova idônea de quitação.

2. A Fazenda Pública, quando vencida, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

3. Os consectários legais em condenações contra a Fazenda Pública devem observar o regime do Tema 810 do STF até a EC nº 113/2021 e, posteriormente, a aplicação da Taxa Selic.”

---

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 3º, 4º e 11; CF/1988, art. 37; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810 (RE 870947); precedentes do TJBA sobre insuficiência de ficha financeira como prova de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000254-54.2007.8.05.0117
, em que figuram como apelante/apelado AILTON DE JESUS SANTOS e outros e como apelante/apelado MUNICIPIO DE DARIO MEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO RÉU E DAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .